Tribunal: TJDFT
Processo: 0732520-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Banco do Brasil S/A contra decisão proferida pela MM. Juíza da 3a Vara Cível de Taguatinga, nos autos de procedimento de repactuação de dívidas (superendividamento) movido por Klecio Aurelio Rabelo. A decisão agravada majorou a multa diária para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em caso de novos bloqueios de salário e determinou o bloqueio, via Sisbajud, do valor de R$ 6.435,20 (seis mil e quatrocentos e trinta e cinco reais e vinte centavos), diante do não cumprimento da liminar que ordenou a liberação ou devolução da quantia, bem como da ausência de comprovação do cumprimento por parte da instituição financeira. Inicialmente, o agravante relata que, na origem, foi deferida tutela de urgência para a liberação imediata de R$ 6.435,20 (seis mil e quatrocentos e trinta e cinco reais e vinte centavos), sob pena de astreintes no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) por dia. Afirma ter protocolado duas petições requerendo dilação de prazo, a fim de viabilizar a análise interna da natureza alimentar dos valores, mas que, sem acolher os pedidos, o juízo a quo determinou bloqueio direto via Sisbajud e majorou a multa diária para R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Sustenta que tal majoração revela excesso, pois a multa deve manter adequação à sua finalidade coercitiva, e não punitiva, invocando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como os arts. 8o e 139, IV e V, do CPC. Enfatiza que não se negou a cumprir a ordem, que a obrigação principal corresponde a R$ 6.435,20 (seis mil e quatrocentos e trinta e cinco reais e vinte centavos) e que a multa diária fixada se aproxima do valor integral da obrigação por dia de suposta mora, desvirtuando sua função. Argumenta que, nos termos do art. 537, § 1o, do CPC, a multa pode ser reduzida quando excessiva, e que o valor anteriormente fixado de R$ 2.000,00 (dois mil reais) por dia já seria suficiente para compelir o cumprimento. Ressalta, ainda, ser injustificável a imposição de medida tão gravosa sem prévio contraditório, sobretudo porque o bloqueio via Sisbajud já assegurou a efetividade da tutela concedida. Requer, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Ao final, requer o provimento do agravo para reformar a decisão agravada, afastando ou, ao menos, reduzindo a multa diária. É o breve relatório. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados os limites da apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Com relação à lesão de difícil reparação, conquanto seja possível verificar a sua presença – na medida em que a decisão pode eventualmente causar prejuízos ao agravante –, insta ponderar que ocorre, a rigor, perigo de dano inverso, pois o reiterado descumprimento da tutela de urgência deferida na origem tem privado o agravado de parcela significativa da sua remuneração. O mesmo pode ser dito em relação à probabilidade de provimento do recurso. Como se sabe, a imposição da multa objetiva compelir a parte destinatária da ordem judicial ao seu cumprimento, sob pena de sujeitar-se a uma sanção, como regra, pecuniária, cujo valor torne a desobediência à determinação do Estado-Juiz gravosa para si. Com outras palavras, que seja financeiramente expressiva de forma a tornar desvantajosa a inércia, quando se tratar de obrigação de fazer, bem como o agir, no caso de obrigação de não fazer. Todavia, não há na lei um valor estabelecido para a multa, nem qualquer limite objetivo. Nos termos do art. 537, do CPC, a multa deve ser fixada em patamar suficiente e compatível com a obrigação de fazer ou não fazer. É certo que o quantum está diretamente ligado ao período da sua incidência, o que pode ocorrer uma situação de a multa se tornar insuficiente ou excessiva. Por tais razões que o § 1o desse mesmo dispositivo legal permite ao magistrado modificar a multa, posteriormente, quando verificar que se tornou insuficiente ou excessiva, observando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Nessa conjuntura, não se vislumbra, em análise prelibatória, motivo para reformar a decisão agravada, não sendo cabível cogitar de suspensão do processo ao argumento de que a multa aplicada tenha sido desproporcional. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo pretendido. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 09 de agosto de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator